Tribunal: TJPA
Processo: 0800966-46.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800966-46.2022.8.14.0501

APELANTE: THIAGO HENRIQUE CALANDRINE SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
QUANTUM
DA PENA DE MULTA IGUALMENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois o valor estipulado de 100 (cem) dias-multa não merece redução, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por THIAGO HENRIQUE CALANDRINE SERRÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal de Mosqueiro/PA, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.07.2022, por volta de 01h30, agentes policiais se encontravam em serviço na “Operação Verão 2022”, quando foram acionados por Roberto Cleiton Fonseca da Trindade, pai da vítima Roberta Kamylle da Silva Trindade, de 15 anos de idade, o qual informou aos policiais que um casal havia roubado sua filha. Segundo ela, no dia e hora informados, havia acabado de sair da lanchonete de seus pais, quando foi abordada por um casal em uma motocicleta. Disse que se aproximaram e o condutor, com uma arma em punho, exigiu que ela entregasse o aparelho celular, apontando a arma para seu rosto e dizendo “
passa o celular senão eu atiro!
”. A vítima entregou o bem e os dois se evadiram. Roberto informou à polícia que o casal estava em uma motocicleta Honda Biz 125, vermelha, placa OBU 2343. Em diligências para localizar o autor do delito, os policiais encontraram o casal na referida motocicleta. O réu tentou fugir, porém foi abordado logo em seguida. Na ocasião, ele se desfez de um objeto, jogando-o em direção ao mato.

Prossegue a exordial relatando que a adolescente que acompanhava Thiago, na garupa da motocicleta, J. E. P. L., informou aos policiais que ele havia jogado no mato o aparelho celular roubado e a arma utilizada no crime. Os agentes realizaram buscas e encontraram um aparelho celular vermelho e um simulacro de arma de fogo, utilizada no delito. Diante disso, ambos foram conduzidos e apresentados na Seccional para serem tomadas as devidas providências.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito, tendo sido sua condenação baseada no frágil depoimento da vítima, que informou, em Juízo, que não reconheceu o acusado na delegacia e que, em momento algum, viu-o na hora dos fatos, porque estava muito escuro.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base e da pena de multa,
ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de modo que, após a devida correção e diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, requer que
aquelas reprimendas sejam reduzidas ao patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito, tendo sido sua condenação baseada no frágil depoimento da vítima, que informou, em Juízo, que não reconheceu o acusado na delegacia e que, em momento algum, viu-o na hora dos fatos, porque estava muito escuro.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 19 dos autos (ID nº 12436900), bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Roberta Kamylle da Silva Trindade, em seu depoimento judicial, informou que retornava para casa, com o celular na mão, quando avistou uma motocicleta, na qual havia, além do condutor, uma moça na garupa, e pareciam estar procurando algo. A moto veio em sua direção com o farol alto e, ao se aproximarem, Thiago apontou uma arma para seu rosto, mandou entregar o celular, ameaçando matá-la, dizendo que já havia visto o celular em sua mão. Roberta, então, entregou o aparelho celular e correu porque já estava perto de sua casa. A vítima confirmou que viu a adolescente que estava na garupa da motocicleta do acusado na Delegacia. Sobre o celular, informou que os policiais militares o recuperaram, porém as suas roupas que estavam dentro de uma sacola que foi levada pelo réu não foram recuperadas.

A testemunha Roberto Cleito da Fonseca Trindade, pai da vítima, em seu depoimento judicial, informou que trabalha à noite em uma lanchonete e, como de costume, todos da família o acompanham para não ficarem em casa sozinhos. No dia do ocorrido, já estava ficando tarde e os filhos precisavam dormir cedo. Diante disso, dirigiram-se para casa, de bicicleta. Ao chegarem nas proximidades da residência, seu filho chegou correndo, dizendo que um motoqueiro havia subtraído o celular da irmã Roberta Kamylle. Informou também que, na hora, apenas ordenou que seus filhos entrassem em casa e saiu atrás do autor do delito. Na ocasião, estava passando uma viatura da polícia e, após acioná-los, conseguiram alcançar os autores delitivos na “beira mar”, recuperando o celular subtraído. Relatou que Thiago Henrique possuía um simulacro de arma de fogo e estava com uma adolescente na garupa da moto. Afirmou, por fim, que pela quantidade de bens apreendidos em poder de Thiago Henrique, ele havia praticado roubos o dia todo. Esclareceu que Thiago Henrique foi quem tomou o celular de sua filha sob ameaça.

A testemunha J. E. P. L., em juízo, relatou que se encontrava na garupa do acusado, quando este sacou uma arma e roubou a vítima. Relatou que também viu quando ele jogou o celular e a arma quando estavam sendo seguidos pela Polícia.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Do Alegado
Error In Judicando
na Pena-Base e na Pena de Multa

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base e da pena de multa,
ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de modo que, após a devida correção e diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, requer que
aquelas reprimendas sejam reduzidas ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Atenta ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal passo a dosar a reprimenda penal.

a) Quanto à Culpabilidade – o réu agiu com atitude consciente e premeditada demonstrando um índice alto de reprovabilidade de sua conduta; b) Quanto aos Antecedentes - nada a valorar; c) Quanto à personalidade e conduta social – não foram apuradas; e) Quanto às circunstâncias do crime – o modo de execução do crime foi normal à espécie, contudo deve anotar que o réu usou uma arma falsa, um simulacro de arma de fogo, o que lhe desfavorece. f) Quanto aos motivos – não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; g) Quanto às consequências – não foram graves; h) Quanto ao comportamento da vítima – esta em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o acusado.

Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, que torno sua pena definitiva, por não existirem circunstâncias atenuantes/agravantes e causas de aumento/diminuição de pena.

Considerando o tempo em que o acusado esteve preso provisoriamente, detraio a reprimenda corporal em 03(três) meses e 04(quatro) dias, restando o cumprimento de 04(quatro) anos, 02(dois) meses e 26(vinte e seis) dias, razão pela qual determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
semiaberto
.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2º do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos dos artigos 60, §2º, e 44, I do Código Penal, bem como o previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal, em razão de o delito ter sido praticado com violência e ameaça a pessoa e do quantum da pena aplicado.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do réu, ao motivo, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima,
não apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para algumas delas
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como favoráveis, visto que, de acordo com a certidão de fl. 118 dos autos, não há notícia de sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante – roubo simples.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, eis que cometido em via pública, contra uma adolescente, aproveitando-se do fato de ela estar transitando em horário de pouca movimentação, tendo praticado o delito, ainda, quando transportava outra adolescente na garupa da moto.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável e 01 neutra, foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, bem próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido, inclusive, mantido definitivo, em decorrência da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023